Tribunal: TJDFT
Processo: 0001662-93.2020.8.07.0012
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. INCIDÊNCIA DA LEI 11.340/06. COMPETÊNCIA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. RECURSO PROVIDO.
1. Aplica-se a Lei Maria da Penha nos casos em que a violência contra a mulher tenha ocorrido em razão de gênero e no âmbito da unidade doméstica, familiar ou decorrente de relação íntima de afeto.
2. Evidenciada a vulnerabilidade da ofendida diante do conturbado histórico de agressões no âmbito familiar, especialmente porque convivem maritalmente sobre o mesmo teto, e, ainda, somado ao fato de a vítima depender financeiramente do agressor.
3. O consumo de substâncias entorpecentes lícitas e ilícitas é considerado como um fator que incrementa o risco, e não como uma excludente da motivação de gênero.
4. Recurso provido.